Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707184-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO ADELINO PINHO DA SILVA RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. DIALETICIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 302 DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. A FUNCEF é intimada eletronicamente dos atos judiciais proferidos, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC. Nesse contexto, o termo inicial do prazo processual segue a regra da Lei n. 11.419/2006. Recurso tempestivo. 2. Se das razões recursais, é possível extrair os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, a preliminar de contrariedade ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada. 3. Um dos requisitos para o manejo dos embargos de terceiro é existir uma constrição efetiva ou iminente. Isso porque os embargos de terceiro têm como única finalidade evitar ou afastar a constrição judicial injusta sobre bens de titularidade de pessoa que não faz parte do processo relacionado. 4. Se o fim almejado nos embargos de terceiro foi alcançado em processo diverso, ocorre a perda superveniente o interesse de agir. 5. “Preclusa a oportunidade da parte de impugnar a concessão da gratuidade de justiça quando deixou de fazer na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Inteligência do artigo 100 do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1853888, 07092728720238070005, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. A responsabilização do autor por revogação de liminar depende da cessação da eficácia da medida liminar. Se a suspensão da penhora sobre o bem foi alcançada definitivamente em outro processo, não há que se falar em aplicação da responsabilidade objetiva, para os fins do art. 302 do CPC. 7. Recurso de apelação do Embargante conhecido e provido. Recurso do Réu não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Afirma que o acórdão vergastado foi omisso ao fato de que o efeito da liminar, enquanto vigente, foi o que permitiu à FUNCEF alienar os imóveis a terceiros na pendência do julgamento de mérito; b) artigos 10, 100 e 1.009, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a possibilidade de impugnação em sede recursal da gratuidade de justiça deferida à recorrida, porquanto não oportunizada manifestação ao recorrente; c) artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 173 da Lei 11.101/2005, defendendo a permanência do interesse de agir in casu, vez que a que decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial não produz efeito sobre os imóveis que estão em nome de terceiros e, portanto, não poderia ser utilizada como fundamento do acórdão. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome em nome do advogado THALES SALDANHA FALEK, OAB/DF no 35.857. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à alegada violação aos artigos 10, 100 e 1.009, §1o, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O art. 100 do CPC estabelece que deferida a gratuidade judiciária, a parte contrária pode oferecer impugnação na contestação, na réplica e contrarrazões de recurso. Ainda, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceira pessoa, a impugnação se dá por petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 dias. No caso, a impugnação ao benefício foi apresentada somente após a sentença, nesta apelação. Assim, é caso de não conhecimento do pedido em razão da preclusão” (AREsp n. 2.749.848, Ministro Marco Buzzi, DJEN de DJEN 03/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Outrossim, não cabe trânsito ao recurso especial quanto à apontada ofensa aos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 173 da Lei 11.101/2005, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THALES SALDANHA FALEK, OAB/DF no 35.857. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002